Tribunal: STF
Processo: HC 58089
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
Pena. Individualização da pena. É nulo o julgamento do Presidente do Tribunal do Júri na parte em que não individualiza a pena correspondente a cada um dos crimes, atendendo às diretrizes do art. 42 do Código Penal. Habeas corpus concedido, em parte.